Tribunal: TJES
Processo: 5011074-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011074-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA MATIAS ROSINDO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011074-57.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

RECORRIDA:
ANA MARIA MATIAS ROSINDO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO CDC E DO TEMA 326/TNU. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovados os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, cabia à recorrente demonstrar a existência de autorização expressa e específica que os legitimasse. Contudo, tal prova não foi produzida, atraindo a aplicação do Tema 326 da TNU, que exige a manifestação clara e inequívoca do beneficiário para validade de descontos associativos.

2. A ausência dessa autorização evidencia a inexistência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual correta a sentença ao declarar sua nulidade.

3. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, foi corretamente aplicada. Não há engano justificável quando se realizam descontos em verba alimentar sem respaldo contratual válido.

4. A condenação no valor de R$900,00 em dobro (R$1.800,00), com atualização pela taxa SELIC desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), deve ser mantida.

5. Os descontos perpetrados sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ensejam dano moral
in re ipsa
, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

6. O valor arbitrado em

R$3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.

7. A sentença aplicou corretamente a taxa SELIC

como índice único de atualização, evitando bis in idem, entendimento que deve ser preservado.

8. Não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)